Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725898-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE MENDONCA GOMES, MARIA MARTA DE FREITAS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSE MENDONCA GOMES e MARIA MARTA DE FREITAS GOMES, acolheu impugnação à penhora e determinou que as quantias bloqueadas via Sisbajud sejam restituídas aos executados (ID 238058259, autos 0700799-37.2017.8.07.0001). O agravante sustenta, em síntese, que a regra geral da impenhorabilidade das verbas remuneratórias pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria dos executados. Preparo recolhido (ID 73516706). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo determinou que a restituição dos valores aos executados aguarde a preclusão da decisão agravada (ID 238058259, autos originários). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator